Tribunal: TJDFT
Processo: 0741354-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741354-91.2020.8.07.0001 RECORRENTE: THAIS FEITOSA DE SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Terceira Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28, DA LEI DE DROGAS. ISENÇÃO PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REDUÇÃO DA PENA MULTA. INVIABILIDADE. REPRIMENDA FIXADA DE PROPORCIONALMENTE À PENA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a condenação da ré pelo crime de tráfico, eis que a autoria e a materialidade foram comprovadas pelas versões judiciais e extrajudiciais dos policiais, pela versão extrajudicial do usuário, pelo auto de apresentação e apreensão e pelos laudos periciais, havendo em sentido contrário, somente, a palavra extrajudicial da vítima, que se encontra isolada nos autos. 2. Comprovada a traficância, inviável a desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. 3. O pagamento da pena de multa é consequência da condenação, não tendo o julgador como afastá-la, sob pena de violação ao princípio da Legalidade. 4. A situação econômica da recorrente não influencia na quantidade de dias-multa, eis que esses devem ser proporcionais à pena corporal fixada. A hipossuficiência econômica deve refletir no valor unitário do dia-multa que, no caso dos autos, foi definido no mínimo legal. 5. Eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado ao Juízo da Execução, conforme entendimento jurisprudencial pacificado. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, alegando atipicidade da conduta e insuficiência de provas para a condenação por traficância de drogas. Pugna pela absolvição. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 73861105): Thais Feitosa de Santana - foi encontrada uma porção de substância em pó, de coloração branca, com características de cocaína, duas porções de substância vegetal, com características de maconha e R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais) em espécie, em cédulas de pequeno valor. (...) entendo que as versões extrajudiciais citadas apontam para a traficância, pois, além de o policial condutor ter afirmado que populares lhes informaram que estaria havendo movimentação típica de tráfico de drogas no local onde ela estava e que drogas estariam sendo guardadas em arbustos no local, o adquirente Jefferson afirmou que havia negociado com ela maconha para Luan, que havia pedido que ele pegasse a droga, tendo ele afirmado, ainda, que a Apelante não lhe entregou a droga porque a polícia se aproximou. Ressalto que além das versões citadas, a existência das drogas foi confirmada pelo Auto de Apreensão e Apreensão no 139/2020, segundo o qual foram apreendidos: i) 1 (um) pedaço de substância entorpecente, prensada, de cor esverdeada, aparentando ser a droga conhecida como maconha, envolta em plástico transparente; ii) 1 (uma) trouxinha de plástico, contendo certa quantidade de substância em pó, aparentando ser a droga conhecida por cocaína e iii) 9 (nove) trouxinhas de substância entorpecente, prensada, de cor pardo-esverdeada, aparentando ser a droga conhecida como maconha, envoltas sacos plásticos transparentes; Ainda sobre as substâncias apreendidas, verifica-se que a natureza delas foi confirmada pelos laudos técnicos, não havendo dúvidas de que se trata de substâncias entorpecentes. (...) A mulher, no entanto, negou as acusações. Ela afirmou que o dinheiro havia sido dado pela mãe, mas a genitora, ao chegar ao local, negou a referida versão. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ/UniCEUB com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004